Tribunal: STF
Processo: HC 73647
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS.  ACÓRDÃO QUE MANTENDO A SENTENÇA
EMPRESTOU VALIDADE AO LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA SOBRE
A PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A perícia não é um simples indício e sim prova técnica
e, por isso, pode ser considerada pelo julgador na sentença, sem que
caracterize cerceamento de defesa, pois o acusado, ciente da sua
juntada ao inquérito policial que instruiu a ação penal, poderia
pugnar por elidi-la.
2. Laudo pericial. Validade. Prova hábil a ser
considerada judicialmente para demonstrar a imprudência do paciente
que, ao conduzir o seu veículo em velocidade incompatível com o
local e as condições do tempo, causou duplo atropelamento do qual
resultou a morte de uma das vítimas.
3. Habeas-corpus indeferido.